Tribunal: STF
Processo: Rcl 88418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 44, Súmulaº 686 do STF, Temas nºs 338 e 1.009 da Sistemática da Repercussão Geral e ADI nº 3.481. Concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Candidato considerado inapto na avaliação psicológica. Alegação de vícios na aplicação dos testes (ruído excessivo no local de prova, despreparo de aplicadores, subjetividade dos critérios e quebra de isonomia). Decisão cautelar fundamentada na necessidade de instrução probatória. Uso da reclamação com caráter preventivo e como sucedâneo de ação própria. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido.

    1. Não há razões para a intervenção do STF no caso pela via reclamatória, visto que não se admite o uso dessa via processual de forma preventiva e que não se demonstraram efeitos concretos decorrentes da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, a qual assentou que “[a] avaliação da aptidão psicológica é um ato de natureza eminentemente técnica e discricionária da Banca Examinadora, exigindo conhecimentos especializados, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca pelo juízo do magistrado, sem a prévia e cabal instrução probatória que comprove o vício insanável de legalidade”.

    2. Há necessidade de a demanda se desenvolver pelos meios processuais adequados e respectivos graus, sendo inadmissível o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria. Precedentes.

    3. Agravo regimental não provido.